Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719979-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Defiro o efeito suspensivo, considerando a relevância do tema acerca da prescrição a liquidação individual de ação coletiva, que já transitou em julgado em prazo superior a cinco anos. Há inúmeros julgados a respeito que demadam melhor análise deste Relator. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2022